Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702666-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MONTEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO MONTEIRO contra decisão (Id. 223726340 dos autos no 0040015-17.2015.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença ajuizado por BANCO DO BRASIL S/A em face do ora agravante e outros, entre outras questões, rejeitou a exceção de pré-executividade alegada pelo executado João Monteiro. Em suas razões recursais, o executado defende a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, ao argumento de que é vendedor autônomo e aufere renda variável, entre R$4.000,00 e R$5.000,00; que sua esposa se encontra desempregada e que está com o nome negativado, respondendo a vários processos. Sustenta a nulidade da citação editalícia, considerando que não restaram esgotadas as tentativas de citações nos endereços localizados via sistema SISBAJUD. Alega que a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que a condenação em honorários sucumbenciais é cabível na exceção de pré-executividade, em razão do proveito econômico obtido com a redução dos valores cobrados em cumprimento de sentença. Defende a condenação do exequente excipiente ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção do cumprimento de sentença. Ressalta que o valor bloqueado via sistema SISBAJUD é impenhorável por se tratar de verba alimentar oriunda de seu trabalho como vendedor autônomo, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ao final, além da concessão do benefício da gratuidade de justiça, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando parcialmente a decisão agravada, seja acolhida a exceção de pré-executividade suscitada pelo executado ora agravante, com a declaração de nulidade da citação editalícia e de todos os atos processuais que lhe sucederam, concedendo-se novo prazo para apresentação de defesa, com fundamento nos princípios do devido processo legal e do contraditório. Pleiteia, ainda, a condenação do exequente agravado ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Com efeito, o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá ensejar a prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame de mérito pelo Órgão Colegiado, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao exequente agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora